Tribunal: STF
Processo: Rcl 38487
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar,  na qual se alega que o ato judicial ora questionado – emanado do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Luís/MA – teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas, com efeito vinculante, no exame da ADPF 275/PB, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e da ADPF 485- -MC/AP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
    A parte ora reclamante, para justificar o alegado desrespeito à autoridade decisória dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, afirma, em síntese, o que se segue:
    “A parte beneficiária da decisão que ora se ataca propôs Reclamação Trabalhista (nº 0016303-27.2018.5.16.0022) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa INTECHINE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. e do Município de São Luís, buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória etc.
    Proferida sentença de procedência e iniciada a execução,  o Juiz da causa determinou que o Município de São Luís fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia de R$ 34.238,42 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) de eventuais ‘créditos’ que a empresa INTECHINE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. possua junto ao ente público.” (grifei)
    Aduz, ainda, a parte autora da presente ação reclamatória, para amparar seu pleito de medida liminar, as seguintes razões:
    “Analisando a situação fática em comento, verifica-se que estão presentes os pressupostos legitimadores da concessão da tutela de urgência, de modo que deve ser determinado por este Egrégio Tribunal Supremo que as instâncias ordinárias, em especial o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Luís, TRT-16ª Região, se abstenham de determinar o bloqueio e se abstenham de determinar que o próprio Município faça a retenção e deposite em juízo valores oriundos de verbas públicas para satisfação de direitos trabalhistas sob o argumento de que as verbas em posse do ente público são, em verdade, ‘créditos’ da empresa terceirizada Ré em ação que tramita na Justiça Laboral.
    A probabilidade do direito (‘fumus boni iuris’) foi exaustivamente destrinchada na presente petição, inclusive delineando-se os princípios e preceitos que se tem como violados, além da própria menção à ADPF 485-MC/AP e ADPF 275/PB que tratam sobre caso idêntico.
    O perigo de dano (‘periculum in mora’) resta caracterizado em virtude do prejuízo que tal bloqueio causa ao ente federado, na medida em que compromete o planejamento orçamentário, tratando-se de indevida intervenção judicial em âmbito do executivo, que pode desaguar em paralisação dos serviços públicos, em ilegais isenções fiscais (posto que o dinheiro é liberado pela Justiça do Trabalho ao Reclamante Trabalhista sem a retenção do ISS devido pela empresa) e outros prejuízos.” (grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja determinada a suspensão “(...) da decisão reclamada, a qual ordenou o bloqueio ‘on line’ de verbas públicas no montante de R$ 34.238,42 (...) para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, sob o (...) argumento de que tais valores constituem ‘créditos’ que a empresa teria em poder do ente público (...)” (grifei).
    Cumpre analisar, preliminarmente, se se mostra cabível, ou não,  no caso, o emprego da reclamação.
    O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO  DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ,  Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Importa enfatizar, ainda, em razão da alegada violação à decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO nos autos da ADPF 485-MC/AP, que o Supremo Tribunal Federal tem assinalado ser imediata a eficácia resultante de decisão, ainda que monocrática, concessiva de medida cautelar em sede de processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, como o revela, entre inúmeros outros precedentes, o seguinte julgamento plenário:
    “EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
    – A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade reveste-se, ordinariamente, de eficácia ‘ex nunc’, ‘operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere’ (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no entanto, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia ‘ex tunc’, com repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86). A excepcionalidade da eficácia ‘ex tunc‘ impõe que o Supremo Tribunal Federal expressamente a determine no acórdão concessivo da medida cautelar.
    A ausência de determinação expressa importa em outorga de eficácia ‘ex nunc’ à suspensão cautelar de aplicabilidade da norma estatal impugnada em ação direta. Concedida a medida cautelar (que se reveste de caráter temporário), a eficácia ‘ex nunc’ (regra geral) ‘tem seu início marcado pela publicação da ata da sessão de julgamento no Diário da Justiça da União, exceto em casos excepcionais a serem examinados pelo Presidente do Tribunal, de maneira a garantir a eficácia da decisão’ (ADI 711/AM (Questão de Ordem), Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA) (…).”
    (RTJ 164/506-509, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em tais situações, vale dizer, nas hipóteses de concessão monocrática, como sucede na espécie, a medida cautelar – quando ausente deliberação do Relator em sentido contrário – revestir-se-á de eficácia imediata, gerando, desde logo, todos os efeitos e consequências inerentes a esse provimento jurisdicional, independentemente de ainda não haver sido referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
    É que, como se sabe, o referendo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal qualifica-se como verdadeira condição resolutiva, jamais suspensiva, da eficácia do provimento cautelar concedido, monocraticamente, em caráter excepcional, no âmbito de processo de controle normativo abstrato.
    Isso significa, portanto, que o eventual descumprimento da decisão concessiva da tutela cautelar, presente o contexto referido, comporta, até mesmo, o ajuizamento, perante o Supremo Tribunal Federal, do instrumento constitucional da reclamação, ainda que – insista-se – não referendado tal ato decisório pelo Plenário da Suprema Corte (Rcl 6.064- -MC/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 9.835/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 17.601/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.).
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando se torne necessário assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, que assiste à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Impende verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, e indicadas como paradigmas de confronto.
    E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede reclamatória revelam-se suficientes para justificar o acolhimento da pretensão cautelar deduzida pela parte reclamante.
    Com efeito, a análise dos autos revela que o ato judicial ora questionado parece haver transgredido a autoridade da decisão que esta Suprema Corte proferiu no julgamento da ADPF 275/PB, que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, ‘caput’, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    (ADPF 275/PB, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES –grifei)
    Observo, ainda, ao menos em sede de sumária cognição, que o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, ao determinar o bloqueio de recursos do município em questão, parece haver desrespeitado a decisão cautelar proferida, com eficácia vinculante, nos autos da ADPF 485-MC/AP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, que determinou “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (grifei).
    É em razão do entendimento firmado em mencionadas decisões, impregnadas de eficácia vinculante, que eminentes Ministros desta Corte têm deferido, em sede reclamatória, medidas cautelares em casos idênticos ao que ora se examina nesta sede processual (Rcl 39.267-MC/MA, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 39.285-MC/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 39.101-MC/MA, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Vale salientar, ainda, no ponto, que o eminente Ministro LUIZ FUX, defrontando-se com pretensão idêntica à ora deduzida, deferiu a medida cautelar postulada na Rcl 39.252/MA, cabendo destacar, por relevante, o seguinte fragmento de sua douta decisão:
    “Com efeito, no julgamento da ADPF 275 – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485 – esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas.
    Cuidava-se, na ocasião, de arguição proposta pelo Governador do Estado da Paraíba em que se impugnava decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio  de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual.
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios  de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que ‘não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente’.
    ‘In casu’, impugna-se decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de receitas do Município de São Luís, para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual supostamente deteria créditos a receber do ente público.
    Destarte, verifica-se que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 485 e 275, as quais o reclamante alega violadas.
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, bem como com a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar (CPC, art. 989, II), em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, tanto a eficácia da decisão ora questionada  quanto a tramitação do Processo nº 0016303-27.2018.5.16.0022.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Luís/MA (Processo nº 0016303-27.2018.5.16.0022).
    2. Cite-se a parte beneficiária da decisão ora impugnada, para, querendo, contestar esta reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III), dando-se ciência, ainda, ao Advogado por ela constituído nos autos do Processo nº 0016303-27.2018.5.16.0022.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator